Tribunal: TJMT
Processo: 1010207-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010207-37.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENUINO MAGALHAES SORIANO - CPF: 284.264.876-53 (EMBARGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP.

INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
.

PRETE
NSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que
rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação
. O embargante pleiteia
que
seja determinada a suspensão
do feito
até decisão

definitiva da controvérsia tratada pelo Tema
n.
1300 do STJ.

Subsidiariamente,
postula
o
acolhimento do recurso
,
com

efeitos infringentes e para fins de prequestionamento
, a fim de
sanar contradições, omissões e obscuridades da decisão
,
no sentido de enfrentar toda a matéria questionada nos autos, bem como, no mérito, julgar improcedentes os pedidos inicia
is
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e se seria cabível a suspensão do feito em razão da afetação da matéria ao Tema n. 1300 do STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso não aponta qualquer vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requisitos essenciais
previstos no art. 1.022 do CPC, o que impõe o não conhecimento dos embargos.

4. A suspensão do feito é descabida, pois o processo encontra-se em fase avançada, com perícia técnica realizada e decisão confirmada em segunda instância.

5
. O prequestionamento dos dispositivos legais indicados é desnecessário quando a matéria foi efetivamente analisada, ainda que sem menção expressa aos artigos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração
não conhecidos
.

Tese de julgamento:
“
São inadmissíveis embargos de declaração que, a pretexto de prequestionamento, não demonstram efetivamente a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 373, I; Lei Complementar n. 08/1970,
art
. 5o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, Tema n. 1300,
EDcl
no
AgInt
no HC n. 849.068/SP,
EDcl
no
REsp
n. 732.476/RR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

contra acórdão
desta Quinta Câmara de Direito Privado, de m
inha
relatoria
, que
por unanimidade
, rejeitou
as preliminares
de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual e, no mérito,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pel
a instituição financeira, manejado em face da sentença que,

nos autos da
Ação
d
e Reparação
d
e Danos Materiais

ajuizada
por
GENU
Í
NO MAGALH
Ã
ES SORIANO
,
julgou parcialmente procedente a demanda,
condenando
o embargante
ao
pagamento de R$ 1.298,10 (mil duzentos e noventa e oito reais e dez centavos),

acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção

monetária pelo IPCA,
desde a data
do efetivo prejuízo, além das custas, despesas processuais e

honorários advocatícios
, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da

condenação
(id.
276629887
).

Em suas razões, o embargante sustenta
a ocorrência de obscuridade, contradição e erro material no julgado.

Aduz que o STJ determinou, por meio de decisão publicada em 16/12/2024, a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre o ônus da prova quanto ao destino dos lançamentos a débito nas contas individuali
zadas do
Pasep
(Tema n. 1300).

Defende que
o cerne central da demanda é a ausência de prova mínima do alegado pelo
autor/embargado,
ressaltando que não há evidência de desvio de valores e que o recorrido não demonstrou eventual falha
de sua
parte
, o que, s
egundo afirma, influencia diretamente sua legitimidade, visto que a discussão dos índices aplicados na conta compete ao Conselho Diretor do
Pasep
, sobre o qual responde a União
.

Invoca o
art
. 5o da Lei Complementar n
.

08/1970

e argumenta que não houve comercialização de produto financeiro entre as partes, o que afastaria qualquer natureza contratual, existindo apenas vínculo estatutário, tornando inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie.

Sustenta
que
o autor
alega incorreções no saldo de sua conta
Pasep
, considerando-o
incompatível com o montante
devido
quando de sua aposentadoria, de modo que caberia
ao embargado
comprovar a má gestão,
destacando
que a perícia não seria capaz de
demonstrar tais falhas na administração dos recursos
.

Por fim,
prequestiona
o
art
. 373, I, do CPC e o
art
. 5o da Lei Complementar n. 08/1970.

Com essas considerações
,
requer
que
seja determinada a suspensão
do feito
até decisão

definitiva da controvérsia tratada pelo Tema
n.
1300 do STJ.

Subsidiariamente,
postula
o acolhimento do
s

e
mbargos
,
com

efeitos infringentes e para fins de prequestionamento
,
a fim de
sanar contradições, omissões e obscuridades da decisão
,
no sentido de enfrentar toda a matéria questionada nos autos, bem como, no mérito, julgar improcedentes os pedidos inicia
is
.

O

embargado
apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 277642391).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado,
o
embargante
pretende
a suspensão do
processo
até decisão

definitiva da controvérsia
de que trata o
Tema
n.
1300 do STJ.

De forma subsidiária, vindica

o acolhimento do
s

e
mbargos
,
com

efeitos infringentes e para fins de prequestionamento
,
visando
sanar contradições, omissões e obscuridades da decisão
,

e
nfrenta
ndo-se
toda a matéria questionada
no feito

e,
no mérito,
que sejam julgados
improcedentes os pedidos inicia
is
.

Após detida análise, verifica-se que os embargos não merecem ser conhecidos, haja vista a ausência dos requisitos específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

Por certo, o embargante não aponta efetivamente qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão vergastado.

Ademais, quanto
à matéria já decidida
,
busca, em verdade, rediscutir o mérito da demanda
, e em relação ao
pedido de suspensão
por conta do
Tema
n.
1300 do STJ, trata-se de questão nova, não suscitada anteriormente e, portanto, estranha ao escopo dos embargos de declaração, que se destinam apenas à correção de vícios formais
do julgado
.

Compulsando os autos, verifica-se que o
acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)
1
. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

Em relação à alegada ilegitimidade passiva aventada pelo apelante, insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do
Pasep
pela instituição financeira, que teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los adequadamente.

Com efeito, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputadas ao banco que, no caso concreto, estão relacionadas à gestão deficiente do programa, circunstâncias que tornam
o recorrente parte
legítima para figurar no polo passivo.

Sobre o assunto, pertinente apontar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, n. 1.895.941/TO e n. 1.951.931/DF, sob o rito dos repetitivos, firmou a tese objeto do Tema n. 1.150, no sentido de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar.

2. Da Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual.

Quanto à suscitada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça adotou, há muito, o entendimento de que a competência em relação aos feitos cíveis que versam sobre
Pasep
, cujo gestor é o recorrente, pertence à Justiça Estadual.

É o que se conclui da Súmula n. 42 da Corte Cidadã, segundo a qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.
(...)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

3. Do Mérito.

No mérito, tem-se que o recurso não comporta provimento.

De proêmio, impende ressaltar que, não obstante o apelante defenda a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, tal insurgência carece de interesse
recursal
, porquanto a sentença objurgada não aplicou a legislação
consumerista
, tampouco determinou a inversão probatória.

Trata-se, portanto, de argumentação voltada contra fundamento inexistente no
decisum
, caracterizando ausência de interesse de agir e inutilidade prática em seu enfrentamento.

Logo, o recurso cinge-se em aquilatar se o saldo da conta do
Pasep
do autor teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária apelante, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação.

Analisando a exordial, constata-se que a ação foi instruída com documentos em microfilmagens (id. 264514330), os
quais indicam que em 18/08/1988 o autor mantinha um saldo acumulado em sua conta
Pasep
de
Cz
$ 25.478,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e oito cruzados).

Contudo, o saldo da conta na data do saque, em 19/01/2018, era de apenas R$ 580,56 (quinhentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos) (id. 264514329), quantia que, evidentemente, está muito aquém do esperado para décadas de rendimentos e atualizações.

De
fato
, o referido valor revela-se manifestamente ínfimo quando contextualizado com o ingresso do autor na administração pública em período anterior à promulgação da Constituição da República de 1988, circunstância que, associada à necessária atualização monetária ao longo de expressivo lapso temporal, corrobora a verossimilhança da tese autoral quanto ao suposto desfalque na conta.

Não obstante, analisando a peça defensiva trazida pela instituição bancária, é possível verificar que colacionou, tão somente, microfilmagens e extratos que já existiam nos autos, não demonstrando a inexistência de saques indevidos na conta vinculada do autor.

Ademais, para dirimir qualquer dúvida, fora determinada elaboração de cálculos, sendo que o expert chegou à conclusão de saldo credor em favor do apelado, no valor de
R$ 1.298,10 (mil duzentos e noventa e oito reais e dez centavos) em janeiro de 2018, data
do último saque (id. 264514826).

Assim, a sentença não merece quaisquer reparos.
(...)

Destarte, nos termos do
art
. 373, II, do CPC, incumbia ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão formulada pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, diante da insuficiência probatória por parte do apelante e da robustez dos elementos trazidos pelo recorrido, que evidenciam a falha na gestão dos valores
depositados em sua conta
Pasep
, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Quanto ao pleito subsidiário de redução dos valores arbitrados na condenação, verifica-se que a quantia fixada foi baseada em cálculos técnicos elaborados pelo perito judicial, os quais levaram em consideração os valores efetivamente devidos ao autor e a correta aplicação dos índices de atualização monetária e juros, inexistindo qualquer fundamento para qualquer alteração na quantia fixada.

4. Dispositivo.

Em face do exposto,
REJEITO

as preliminares
de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no
art
. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários
advocatícios
de 10% (dez por cento
) para 15% (quinze por cento). (
...)”
.
(id.
274354888
).

Nesse sentir, tem-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, não havendo que se falar em qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

A propósito,
“
a
ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, de quaisquer dos vícios de que trata art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento do referido recurso, tanto por restarem descumpridosos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legalquanto porque deficientesua fundamentação recursal, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF. Precedentes
”
(
STJ,
EDcl
no
AgInt
no HC n. 849.068/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024)
.

No que tange ao pleito de suspensão do processo em razão da afetação pelo STJ, observa-se que, embora a controvérsia objeto do Tema n. 1300 verse sobre o ônus da prova nas contas do
Pasep
, a matéria ali tratada não se confunde com a questão posta nos presentes autos, que já foi objeto de julgamento definitivo por esta Corte.

Com efeito, a controvérsia objeto do Tema 1.300 consiste em “
saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
”, enquanto no caso em apreço, o debate centrou-se na análise da má gestão dos valores depositados na conta
Pasep
do embargado, tendo sido realizada inclusive perícia técnica que confirmou a tese autoral.

Assim, a suspensão do feito mostra-se descabida, visto que o processo já se encontra em fase avançada, com sentença proferida e confirmada em segunda instância, não se justificando o
sobrestamento
para aguardar o julgamento de tema que, embora correlato, não impactará diretamente a solução já conferida ao litígio.

Dessa forma, considerando que os embargos apresentados não apontam efetivamente nenhum dos vícios sanáveis por meio desta via
recursal
, limitando-se a manifestar inconformismo com o julgado e a trazer pretensão nova, e por inexistir no acórdão qualquer comando decisório que tenha implicado em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela-se incabível o manejo dos aclaratórios.

Quanto ao
prequestionamento
dos
arts
. 373, I, do CPC e 5o da Lei Complementar n. 08/1970, tem-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais apontados pela parte, ainda que não expressamente mencionados no acórdão, desde que a questão tenha sido efetivamente debatida, como no caso em tela.

Deveras, “
os
embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de
prequestionamento
, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição (omissão, obscuridade e contradição)
”
(
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 732.476/RR, relator Ministro
Felix

Fischer
, Quinta Turma, julgado em 7/2/2006, DJ de 20/3/2006, p. 341)
.

De fato
, é prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, bastando que a matéria tenha sido decidida, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal.

Nesse contexto, ausentes os requisitos específicos de admissibilidade dos embargos de declaração, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.
A
.
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025